Tribunal: TJSP
Processo: 1109616-54.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
CONDOMÍNIO - Edifício residencial - Assembleia geral extraordinária - Proibição da locação de unidade por prazo inferior a 30 meses - Ação proposta por condômino voltada a obter a declaração de nulidade da deliberação - Sentença de parcial procedência - Nulidade da deliberação reconhecida - Rejeição do pedido voltado a determinar que o réu se abstenha de impedir locações por prazo inferior a 30

Ementa:
CONDOMÍNIO - Edifício residencial - Assembleia geral extraordinária - Proibição da locação de unidade por prazo inferior a 30 meses - Ação proposta por condômino voltada a obter a declaração de nulidade da deliberação - Sentença de parcial procedência - Nulidade da deliberação reconhecida - Rejeição do pedido voltado a determinar que o réu se abstenha de impedir locações por prazo inferior a 30 meses ou de impor penalidade em razão de tal prática - Apelo dos autores - Determinação que é mera consequência da decisão que declarou a nulidade da deliberação tomada na assembleia - Pretensão acolhida - Ação procedente - Sucumbência a cargo do réu - Apelação provida